Tribunal: STF
Processo: ARE 1530107
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO A EMPREGADO APOSENTADO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “A) AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. A. MATÉRIAS OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. PREVISÃO 
DE PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
E RESULTADOS/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL AOS APOSENTADOS EM NORMA REGULAMENTAR. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 
2. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. IDÊNTICA NATUREZA JURÍDICA DA PLR. PAGAMENTO AOS EMPREGADOS APOSENTADOS. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Ainda que por fundamento diverso, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. 



    Agravo conhecido e não provido, no tema. 



    B) MATÉRIAS OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS AOS APOSENTADOS EM NORMA REGULAMENTAR. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Ainda que por fundamento diverso, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual não se conheceu do recurso de revista da parte. 



    Agravo conhecido e não provido, no tema” (fl. 1, e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, os incs. XI, XXVI e XXIX do art. 7º, os incs. III e VII do art. 8º, o § 2º e o caput do art. 114 e o art. 202 da Constituição da República.



    Afirma que “o v. acórdão recorrido comporta reforma quanto aos temas (i) incompetência da Justiça do Trabalho; (ii) prescrição e (iii) PLR aos aposentados” (fl. 5, e-doc. 55).



    Em relação à incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide, assevera que “os benefícios de complementação de aposentadoria por ela [recorrida] percebidos, são geridos e pagos EXCLUSIVAMENTE pelo BANESPREV e não pelo Banco Santander, ora Recorrente” e que “tendo em vista que a previdência complementar privada fechada tem sua regência no art. 202, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98; na Lei Complementar nº 109/2001 e no art. 28, § 9º, alínea ‘p’, da Lei 8212/91, tem-se que a lide em discussão não pode ser dirimida perante essa Justiça Especializada” (fl. 17, e-doc. 55).



    Argumenta que “a condição de patrocinador do réu não altera o deslinde da controvérsia, pois o plano de benefício complementar é questão absolutamente dissociada do regime de previdência social, do contrato de trabalho e da relação de emprego, por força do artigo 202, da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 55).



    Ressalta que “foi seguindo esta linha de raciocínio que o plenário do STF, no julgamento do RE nº 583.050 e 586.453, decidiu que as matérias de complementação privada de aposentadoria seriam de competência da Justiça Comum” e que “encontra-se consolidada a orientação (Tema nº 190/STF) de que a competência para processar e julgar ações que envolvam complementação de aposentadoria é da Justiça Comum” (fls. 20 e 23, e-doc. 55).



    Assinala que, se ultrapassada a preliminar de incompetência, “merece reforma a r. decisão recorrida no que tange à prescrição, uma vez que o provimento do recurso obreiro viola o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, maculando, também, o quanto disposto pelos artigos 7º, XXIX, da CF”, pois “não estando a gratificação semestral prevista em lei, a prescrição de direitos pactuados em relação a ela é total. Como a supressão ocorreu no ano de 2001 e a ação foi ajuizada somente em 2021, evidentemente que já havia se consubstanciado a prescrição total” (fls. 26-27, e-doc. 55).



    Destaca que, “considerando a alegação autoral de que foi prejudicada com a exclusão da cláusula que garantia a gratificação semestral aos inativos, e, de acordo com o princípio da ‘actio nata’, quando se aposentou, restaria consolidada a alegada lesão, iniciando-se aí, portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 7º, XXIX da CF c/c artigo 11, caput da CLT” (fl. 27, e-doc. 55).



    Anota que “o entendimento da r. decisão recorrida acerca da natureza jurídica das verbas ora discutidas, quais sejam, gratificação semestral (prevista no Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banco e 48 do Estatuto Social) e ‘PLR’ (prevista em Convenção Coletiva e Lei), encontra-se equivocado e afronta o disposto no artigo 114 do Código Civil e 5º, XXXVI, da Constituição Federal” e que “a verba PLR passou a ser paga exclusivamente aos trabalhadores da ativa do Banco reclamado, na década de 90, conforme decidido em Convenção Coletiva da categoria. Assim, não há que se falar que a pretendida verba seja estendida aos aposentados, sob pena de violação à livre negociação coletiva, prestigiada no ordenamento jurídico brasileiro nos artigos 7º, XXVI, 8º, III e VII, e 114, § 2º, todos da Constituição Federal” (fls. 28-30, e-doc. 55).



    Argumenta que “inexiste ofensa ao princípio da isonomia, na forma do 
art. 7º, XXX, da Constituição Federal, porquanto os empregados já aposentados não têm direito à participação nos lucros, uma vez que estes não cumprem o requisito previsto na norma coletiva, quanto a estarem em efetivo exercício no ano de instituição da verba, nos termos da Lei 10.101/00” (fl. 31, e-doc. 55).



    Pede “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para, reconhecidas as violações constitucionais apontadas, seja reformado o v. acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho quanto aos temas em destaque” (fl. 33, e-doc. 55). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “(...) quanto à matéria ‘incompetência da Justiça do Trabalho – complementação de aposentadoria’, o caso sob exame cuida de hipótese diversa daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, em que firmada a tese no sentido de que ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’ (destaques acrescidos). 



    O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564 (Tema 1166 do ementário temático de Repercussão Geral do STF), que discute a ‘competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’.



    A tese fixada no Tema 1166 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, e que efetivamente se aplica à hipótese dos autos, é no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’, entendimento exarado nos autos do RE 1265564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022.



    Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 1.166 de Repercussão Geral do STF, de modo a incidir o disposto no artigo 1030, I, a, do Código de Processo Civil, impondo o juízo negativo de admissibilidade do apelo.



    Com relação à matéria ‘prescrição’, consta do acórdão recorrido que ‘a prescrição aplicável à pretensão de pagamento de gratificação semestral/participação nos lucros e resultados é a quinquenal parcial, sendo inaplicável a Súmula 294 do TST’.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, em relação à controvérsia afeta à prescrição aplicável nesta Justiça Especializada, seja total ou parcial.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 583 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral em relação à prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho, entendimento consubstanciado no processo ARE-697514, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/9/2012. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte, bem assim que os artigos 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal não reconhecendo a repercussão geral estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, também se impõe o juízo negativo de admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, no tópico. 



    Por derradeiro, no que concerne ao tópico ‘participação nos lucros e resultados – empregados aposentados’, a egrégia Turma manteve a condenação do banco reclamado ao pagamento da parcela à parte reclamante, empregada aposentada, nos termos da seguinte fundamentação: ‘a gratificação semestral possuía idêntica natureza jurídica da PLR e foi por ela substituída, sendo assegurado o direito adquirido dos aposentados, com fundamento no art. 468 da CLT e nas súmulas nº 51, l, e 288, do e. TST, reconhecendo que, através de convenção coletiva e alteração no regulamento, não houve supressão da parcela, mas a modificação da sua denominação para PLR, com o propósito evidente de restringir seu pagamento aos empregados da ativa, excluindo os aposentados’. 



    Nesse contexto, tem-se que a manutenção da condenação ao pagamento da aludida verba se deu em razão de previsão em norma regulamentar, que se incorporou ao contrato de trabalho da parte autora, não se amoldando, portanto, ao debate referente à validade da norma coletiva objeto do Tema 1046, ora invocado pelo recorrente.



    Verifica-se que a controvérsia foi examinada sob o enfoque das provas coligidas aos autos, mormente as cláusulas do contrato de trabalho e das negociações coletivas colacionadas, de modo que a reforma demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, a atrair os óbices tanto da Súmula nº 454 do STF, segundo a qual ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’, quanto da Súmula nº 279 do STF, que dispõe que ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    Por todo o exposto, quanto às matérias ‘incompetência da Justiça do Trabalho – complementação de aposentadoria’ e ‘prescrição’, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, e, no tocante à matéria “participação nos lucros e resultados – aposentados”, inadmito o apelo, nos termos do artigo 1.030, V e § 1º do CPC” (fls. 5-7, e-doc. 67).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante esclarece que o recurso se dirige à parte da decisão de inadmissibilidade fundada nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal: “A r. decisão agravada, ao examinar o mérito do recurso extraordinário – ‘pagamento de PLR aos aposentados’ - nos termos acima transcritos, não fez remissão à sistemática da repercussão geral, a indicar a adequação do agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (fl. 4, e-doc. 69).



    Sustenta que “não há que se falar no óbice da Súmula 279 do SFT, por não se tratar de reexame de fatos e provas, mas sim de subsunção dos fatos da causa ao preceito constitucional vigente, não se verificando a circunstância de a decisão agravada conter afirmação ou manifestação contrária ao teor do indicado verbete processual” e que “não incide na hipótese dos autos o óbice da Súmula 454 do STF, na medida em que o E.TRT da 2ª Região, ao analisar o tema ‘PLR. Extensão aos Inativos’, violou diretamente o art. 5º, XXXVI; 7º, XXVI e 8º, III e VII, da CF, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão regional, ao dar o mesmo tratamento aos dois institutos, gratificação semestral e PLR, acabou por interpretar extensivamente os normativos internos do Agravante, o que não pode prosperar” (fl. 6, e-doc. 69).



    Assevera que “o posicionamento do E. TST de invalidar a cláusula convencional, com todas as vênias, não tem respaldo em lei e implica em inobservância ao Acordo Coletivo de Trabalho da categoria” (fl. 6, e-doc. 69).



    Defende que, “sob a perspectiva do decidido pelo STF no julgamento do ARE 1.121.633 - Tema 1.046 de Repercussão Geral, e tendo em vista que a Constituição da República de 1988 assegurou, em seu artigo 7º, XXVI, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, prestigiando, assim, a autocomposição pelas partes, e considerando, ainda, a ocorrência de legítima negociação entre as partes convenentes à vista do princípio do conglobamento, revela-se inviável afastar a validade das normas coletivas que restringem o pagamento da PLR aos empregados ativos, ainda que os regulamentos anteriores previssem o pagamento da parcela ‘gratificação semestral’ a empregados aposentados” (fl. 12, e-doc. 69).



    Pede “que o recurso extraordinário interposto pelo Agravante seja conhecido e provido para, ao final, excluir da condenação as parcelas indevidamente deferidas ao agravado” (fl. 21, e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Com a aplicação dos Temas 583 e 1.166 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão das matérias referentes à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia em exame e à prescrição nas ações trabalhistas. 



    6. Por meio do presente agravo, o agravante pretende obter a análise do recurso extraordinário na parte que impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que conferiu aos aposentados o pagamento da parcela denominada Participação nos Lucros e Resultados - PLR, sustentando que a análise da questão independe do reexame de provas e das cláusulas de convenções ou acordos coletivos, ficando afastados, portanto, os óbices das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Sobre a extensão do pagamento de participação dos lucros e resultados aos empregados aposentados, a matéria foi julgada pelas instâncias ordinárias da Justiça trabalhista, nos seguintes termos:



    “1.1. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL AOS APOSENTADOS EM NORMA REGULAMENTAR. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL.



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 



    Sobre a matéria, o Tribunal Regional consignou que:



    ‘Insiste o banco réu que o direito pleiteado pela autora encontra-se alcançado pela prescrição, porque a verba foi suprimida em 2001. 



    O art. 49 do Regulamento de Pessoal, revogado em 2001, determinava o pagamento de gratificação semestral aos inativos, parcela que teria tido a denominação alterada para PLR e deixado de ser paga a todos os aposentados, sem exceção. 



    Não se questiona, contudo, a ilicitude da alteração regulamentar, mas apenas a eficácia em relação aos inativos que foram admitidos antes dela, tal qual a autora, uma vez que, nos termos da Súmula 51, I, do TST, as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 



    Pois bem.



    Se a revogação da cláusula regulamentar não produziu efeitos em relação à autora que, ainda assim, deixou de receber a parcela a que tinha direito, então, o que houve não foi alteração contratual, mas mero descumprimento de cláusula contratual que permanece vigente. 



    É dizer: o fato jurídico a ser declarado para fundamentar eventual acolhimento do pedido não é a nulidade de alteração contratual, mas a inexistência dessa alteração e, por conseguinte, descumprimento da obrigação decorrente da cláusula contratual que permanece em vigor para os empregados admitidos antes da mudança do regulamento empresarial. 



    Tanto é assim que não se questiona, na presente demanda, a licitude da alteração regulamentar e a aplicabilidade dela aos empregados admitidos em momento posterior. 



    A Súmula 294 do TST não possui, portanto, aplicação ao caso em tela, pois o ato ilícito alegado - em que se fundamenta o pedido - não é a alteração do regulamento empresarial ocorrida em 2001, mas o descumprimento da cláusula incorporada ao contrato de trabalho da autora. Pouco importa, aliás, se esse descumprimento ocorreu ou não em anos anteriores, pois a reiterada violação ao contrato de trabalho não possui o condão de modificá-lo (fl. 673)’. 



    Como se vê, a pretensão deduzida pela reclamante está fundamentada em suposto descumprimento do pactuado, decorrente da supressão da gratificação semestral, assegurada aos aposentados em norma interna e substituída pela participação nos lucros e resultados, após a jubilação. 



    Destaco que no acórdão regional não há registro sobre eventual alteração do pactuado - que pressupõe ato único e positivo do empregado -, com o qual não se confunde o mero reconhecimento de supressão da parcela no ano de 2001. (...)



    A respaldar o entendimento ora adotado colho julgados da SDI-I do TST, sendo o primeiro deles relativo ao mesmo empregador: (...).



    1.2. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. IDÊNTICA NATUREZA JURÍDICA DA PLR. PAGAMENTO AOS EMPREGADOS APOSENTADOS (...).



    A parte, nas razões do recurso de revista, argumenta que ‘(...) o entendimento do v. acórdão acerca da natureza jurídica das verbas ora discutidas, quais sejam, gratificação semestral (prevista no Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banco e 48 do Estatuto Social) e ‘PLR’ (prevista em Convenção Coletiva), encontra-se equivocado e afronta o disposto no artigo 114 do Código Civil e 5º, XXXVI da Constituição Federal. Primeiramente, deveria prevalecer o entendimento da diferença das referidas verbas, na medida em que o artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banco e 48 do Estatuto Social, dispõe sobre Gratificações Semestrais, verba extinta pelo recorrente a partir do segundo semestre de 2001, cujo pagamento deixou de ser efetuado a partir do mesmo ano.’ (fl. 717). 



    A respeito da matéria, o recurso de revista não possui transcendência.



    Com efeito, constata-se que os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, não configuram relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 



    Por fim, verifica-se não se tratar de questão nova nesta Corte Superior, tampouco de desrespeito à jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao revés, a questão em debate possui jurisprudência prevalente nesta Corte no sentido de que a gratificação semestral possuía idêntica natureza jurídica da PLR e foi por ela substituída, sendo assegurado o direito adquirido dos aposentados, com fundamento no art. 468 da CLT e nas súmulas nº 51, l, e 288, do e. TST, reconhecendo que, através de convenção coletiva e alteração no regulamento, não houve supressão da parcela, mas a modificação da sua denominação para PLR, com o propósito evidente de restringir seu pagamento aos empregados da ativa, excluindo os aposentados.



    Nesse sentido, recentes julgados desta Corte, em que é parte o ora agravante e versa sobre situação idêntica” (fls. 6-10, e-doc. 53).



    A apreciação dos argumentos do agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias da Justiça trabalhista, sobre a extensão do pagamento de participação nos lucros e resultados ou gratificação semestral aos empregados aposentados, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.156.919-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. INVIABILIDADE, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.424.293-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    8. O argumento do agravante, de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover quanto à alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora